Tribunal: STJ
Processo: 5558757-59.2020.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786745 - GO (2024
/0409625-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE
MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DE CARVALHO PROCÓPIO ALVES - MG077591
FERNANDA ALVES DA CRUZ MAURO E OUTRO(S) - MG154425
WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
RENATA MARTINS DE FREITAS QUEIROZ - MG159575
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRTIVO. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
18/11/2025
24/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Documento eletrônico VDA52612236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 046b3458-e1f4-45b2-8a61-0c781c689895

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA52612236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 25/11/2025 14:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 046b3458-e1f4-45b2-8a61-0c781c689895

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2786745 - GO (2024
/0409625-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE
MINAS GERAIS LTDA
ADVOGADOS
: JULIANA DE CARVALHO PROCÓPIO ALVES - MG077591

FERNANDA ALVES DA CRUZ MAURO E OUTRO(S) - MG154425

WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235

RENATA MARTINS DE FREITAS QUEIROZ - MG159575
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRTIVO. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. PROVIMENTO NEGADO.
1. Para que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) examine o recurso especial
interposto, porém não admitido, é dever da parte recorrente, em seu agravo em recurso
especial, desconstituir os fundamentos da decisão de admissibilidade, a qual não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo.
2. A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu
o recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, segundo preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil e 253, I, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela COOPERATIVA CENTRAL DOS
PRODUTORES RURAIS DE MINAS GERAIS LTDA da decisão em que não conheci de
seu recurso porque a decisão de admissibilidade do recurso especial não havia sido
integralmente refutada (fls. 684/686), seguida da rejeição dos embargos de declaração
(fls. 713/714).
Documento eletrônico VDA52067595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:51
Código de Controle do Documento: 3ac14653-0580-4131-8f38-9fbf113dd435

A parte agravante sustenta que impugnou especificamente ambos os
fundamentos da inadmissão, razão pela qual seria indevida a aplicação da Súmula 182
do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Alega que, no agravo em recurso especial, demonstrou a negativa de
prestação jurisdicional e a violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC), além das razões para ser afastada a incidência da Súmula 7 do STJ, por tratar-se
de matéria de ordem pública.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 738/743).
É o relatório.
VOTO
O recurso especial foi interposto do acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE GOIÁS assim ementado (fl. 570):
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. DIALETICIDADE . SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU RECURSAL. 1.
Há óbice de se conhecer do recurso na parte em que há inovação, pela
presença, em suas razões, de argumentos jurídicos não discutidos na instância
originária, por ofensa aos Princípios da Ampla Defesa, Contraditório e Duplo
Grau de Jurisdição. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade
quando as razões recursais não se apresentam dissociadas da sentença
recorrida. 3. Ausente prova capaz de ilidir a presunção de legitimidade do ato
administrativo que aplicou penalidade de multa à parte apelante, pela prática
de infração ambiental, a qual se deu em observância aos princípios da
legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a sentença
que julgou improcedente o pedido inicial de nulidade do Auto de Infração.
APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE,
DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

A fim de que este Tribunal examine o recurso especial interposto, contudo
inadmitido, é dever da parte interessada, nas razões de seu agravo em recurso especial,
rebater os fundamentos da decisão de admissibilidade, apresentando argumentos
suficientes para demonstrar o desacerto da decisão agravada.
Documento eletrônico VDA52067595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:51
Código de Controle do Documento: 3ac14653-0580-4131-8f38-9fbf113dd435

A falta de efetivo combate de um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial impede o conhecimento do respectivo agravo, consoante preceituam os
arts. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) e 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça.
Nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTO NÃO
IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser
necessária a impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida
do recurso especial para que se conheça do respectivo agravo.
2. Como registrado na primeira oportunidade, a empresa agravante não
infirma especificamente a tese de que o acórdão recorrido estaria em
consonância com o entendimento deste STJ. Logo, a Súmula 182 desta Corte
foi corretamente aplicada ao caso.
3. Incumbiria à parte interessada apontar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos referidos na decisão combatida, procedendo ao cotejo
analítico entre eles.
4. O disposto nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do Código de
Processo Civil de 2015 não é aplicável na hipótese de incidência da Súmula
182 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Og Fernandes,
AREsp n. 1.112.333/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2019,
28/3/2019.

No presente caso, do agravo não se conheceu por deixar a parte agravante de
impugnar a decisão de admissibilidade relativamente à ausência de violação aos arts.
489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
Em nova análise do agravo em recurso especial, constato que a parte
agravante efetivamente não rebateu como deveria a decisão de admissibilidade do
recurso especial porque se limitou a invocar a tese de ausência de prestação jurisdicional
no que se refere à própria decisão de admissibilidade, que entendeu ser genérica, não se
contrapondo à conclusão de que inexistia ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC,
apontada nas razões do recurso especial. Eis pertinente trecho das razões do agravo (fl.
649):
A decisão agravada incorreu no disposto na Súmula 123 do STJ c/c o
§1°, II, III e V, do CPC, e
IX, CR (negativa de prestação
art. 489,
art. 93,
jurisdicional, por ausência de fundamentação), já que não analisou as questões
suscitadas no Recurso Especial interposto pelo Agravante, fazendo-o de forma
genérica, superficial e descompromissada, senão veja-se [...].

Está correta a decisão que não conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA52067595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:51
Código de Controle do Documento: 3ac14653-0580-4131-8f38-9fbf113dd435

Finalmente, é preciso frisar que a decisão de admissibilidade do recurso
especial não é constituída por capítulos autônomos; ao contrário, ela é formada por um
único dispositivo, o que demanda da parte agravante a impugnação de todos os
fundamentos em razão dos quais seu recurso não foi admitido.
A propósito, cito este precedente da Corte Especial deste Tribunal:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
ART. 544,
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c
art. 514,
/c o
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, do
art. 544,
CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação
como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto,
que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base na
aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo,
quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos
termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52067595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:51
Código de Controle do Documento: 3ac14653-0580-4131-8f38-9fbf113dd435

Documento eletrônico VDA52067595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/11/2025 17:47:51
Código de Controle do Documento: 3ac14653-0580-4131-8f38-9fbf113dd435

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.786.745 / GO
Número Registro: 2024/0409625-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51884502720188090051 555875759 55587575920208090051
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA DE CARVALHO PROCÓPIO ALVES - MG077591
FERNANDA ALVES DA CRUZ MAURO E OUTRO(S) - MG154425
WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
RENATA MARTINS DE FREITAS QUEIROZ - MG159575
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES -
AMBIENTAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MINAS
GERAIS LTDA
ADVOGADOS : JULIANA DE CARVALHO PROCÓPIO ALVES - MG077591
Documento eletrônico VDA52586690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:09
Código de Controle do Documento: fba2ba68-2575-495f-80c7-1abaad592b55

FERNANDA ALVES DA CRUZ MAURO E OUTRO(S) - MG154425
WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
RENATA MARTINS DE FREITAS QUEIROZ - MG159575
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52586690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:44:09
Código de Controle do Documento: fba2ba68-2575-495f-80c7-1abaad592b55